Tribunal: TJMT
Processo: 1001146-43.2022.8.11.0087
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001146-43.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.530.051-38 (APELANTE), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), ROGGER CABRINI RODRIGUES BRANDAO - CPF: 034.798.641-20 (ASSISTENTE), VALNEIDE FERNANDO SILVA DOS SANTOS FILHO - CPF: 022.065.741-60 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), VITORIA GONCALVES ESTEVES NETTO - CPF: 010.383.582-21 (ASSISTENTE), EFRAIM VICENTE - CPF: 061.287.441-92 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06 – PLEITO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS E INTEGRAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROVAS CONCRETAS – RELATÓRIO POLICIAL – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Os elementos concretos dos autos – apreensão de drogas (maconha e cocaína), balança de precisão, dichavador, expressivo valor em dinheiro e extenso relatório policial (com extração de conversas de grupo de whattsapp) – evidenciam que o réu participava de organização criminosa e fazia do tráfico de drogas seu meio de vida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001146-43.2022.8.11.0087

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Gustavo de Oliveira de Souza contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 147984203).

A defesa, nas razões de apelação, pretende o reconhecimento do tráfico privilegiado em razão de o réu preencher os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 (Id.: 147984211).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso (Id.: 147984214).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento da apelação para que seja reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ressai da denúncia que, em 7 de abril de 2022, policiais civis, no cumprimento em mandado de prisão e mandado de busca domiciliar, foram à residência de Gustavo de Oliveira de Souza, onde encontraram 3 (três) porções de pasta-base de cocaína, além de 2 (duas) sacolas plásticas e 1 (um) pote de sorvete, todos com resquícios de entorpecentes, um dichavador com resquícios de material vegetal (maconha), um comprimido de ecstasy e o valor de R$ 7.069,00 (sete mil, sessenta e nove reais) em notas trocadas.

A defesa não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas, porém sustenta que o réu preenche os requisitos autorizadores para o reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista não integrar
“organização criminosa ou, tão pouco, se dedica às atividades ilícitas nem possui qualquer condenação. A corroborar esse argumento, encontra-se os antecedentes do apelante juntados aos autos no ID. 84250455, no qual evidencia que ele apenas responde essa única ação penal”
.

O magistrado afastou a aplicação do tráfico privilegiado ao seguinte fundamento:

“o relatório de investigação 2022.9.1430 juntado aos autos indica que o réu fazia parte de um grupo denominado ‘Gestão Inteligente’, que era responsável pela mercancia de drogas no Município de Guarantã do Norte, sendo ele considerado um dos gerentes, conforme esposado pelo depoimento do policial civil Roger. No referido relatório traz diversas conversas, onde o réu, inclusive, cobra o recebimento de valores referentes a essa venda de drogas, pelo que a alta quantia apreendida em seu poder em espécie é furto do tráfico de drogas (...) entendo que não estão presentes os requisitos para a causa de diminuição previstos no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, já que restou demonstrados nos autos que o réu se dedicava a atividades criminosas e integrava, inclusive, uma” (sentença oral, Id.: 147984207).

Quanto à pretensão da incidência do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, forçoso destacar que o agente tem que ser primário, com bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

A regra do dispositivo beneficiador, como bem já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, tem como objetivo favorecer pequenos e eventuais traficantes, não alcançando os agentes que fazem do tráfico de drogas um meio de vida (AgRg no AREsp 648.408/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 5/10/2015; AgRg no REsp 1423806/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 20/8/2015).

Não obstante, embora o réu seja primário e ostente bons antecedentes, os fatos relatados pelos policiais, no extenso relatório de investigação, indicam que Gustavo de Oliveira de Souza, conhecido como ‘Mickey”, integrava facção criminosa, e foi o criador de um grupo no whattsapp intitulado ‘Gestão Inteligente’.

Nesse ponto, extrai-se um trecho do relatório policial que bem indica ser Gustavo integrante e cabeça do grupo:

“Na data de 14 de novembro de 2021, Gustavo cria um grupo de conversas no aplicativo WhatsApp e o intitula "Gestão Inteligente", informando aos integrantes que o grupo é destinado à troca de informações sobre mercadoria (droga), moeda (dinheiro arrecadado com a mercancia), dívidas, salves (espécie de punição aplicada aos transgressores) e decretos (morte de indisciplinados). Ainda nessa mesma data, Gustavo cobra dos integrantes do grupo valores auferidos com a mercancia de drogas e é informado por Coringa de que falta um valor a ser repassado por Fazendeiro.

Nas conversas do grupo, em 15 de novembro de 2021, às 10h14min, Gustavo retoma a cobrança, desta vez destinada a Jean. Em contrapartida, Jean informa que ainda não possui o valor integral, mas que dará um jeito. Algumas horas depois, às 19h11min, Gustavo novamente cobra Jean alegando que o dinheiro será entregue à Pantera. Nesse ínterim, Coringa indaga Gustavo se irá soltar a merca (droga) para Fazendeiro, e Gustavo responde que sim, informando o valor. Em 16 de novembro de 2021, Gustavo dá um ultimato a Jean para pagar a dívida, pois Pantera está esperando. Por sua vez, Jean acaba decidindo fazer uma "cena" (terminologia que se refere ao crime de roubo) para arrecadar o dinheiro, caso contrário quem "pula" (morre) é ele. Às 04h17min Gustavo pede a colaboração dos participantes do grupo para arrecadar o dinheiro da venda de drogas. Além disso, Gustavo também promove Jean a lojista (dono de boca de fumo) e informa que cerca de 300 g (trezentos gramas) de maconha foram distribuídas para venda, pormenorizando ainda como se deram as negociações entre ele e os compradores.

Nas conversas do grupo do dia 18 de novembro de 2021, às 11h56min, Gustavo informa que precisam separar 200 g (duzentos gramas) de droga para distribuir, em seguida indaga Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, vulgo "BH", se tem "moeda" (dinheiro) para pegar mais droga. Marcelo responde que vai vender o resto da droga que tem para adquirir mais e pegar à vista, Gustavo então pergunta sobre o restante da "merca" (droga) que Marcelo pegou com ele, o qual responde que está em posse dela e que vai "soltar" (vender). As nuances dos diálogos contidos no grupo "Gestão Inteligente" demonstram que o investigado o utiliza como principal ferramenta para o controle da mercancia de entorpecentes, lançando mão de gírias e referências típicas de traficantes de drogas, a fim de disfarçar, com termos discretos e conversas truncadas, a atuação em prol do tráfico de drogas.

Conforme a conclusão do relatório de análise, observou-se que o investigado atua como uma espécie de gerente que coordena a mercancia de drogas no município de Guarantã do Norte, delega funções a seus subordinados no tráfico, negocia e distribui entorpecentes em larga escala e arrecada os valores auferidos com a alienação da droga (...)” (Id.: 147984160).

Logo, há demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que Gustavo se dedicava a atividades criminosas e, ainda, integrava organização criminosa, fazendo do tráfico de drogas o seu meio de vida.

A propósito:

“1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal.

2. No caso, as instâncias ordinárias - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos que evidenciam que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão (diversidade, elevada quantidade e natureza das drogas apreendidas; declaração do próprio réu de que tinha uma função específica dentro do tráfico; apreensão de pouco mais de R$ 23.000, 00; apreensão de duas balanças de precisão; apreensão de 300 embalagens vazias; traficância exercida no contexto de crime de arma de fogo) não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, de maneira que não há como ser reconhecida a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

3. Agravo regimental não provido” (AgRg no HC n. 612.481/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 21/10/2020).

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Gustavo de Oliveira de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022